Tribunal: STF
Processo: HC 181760
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ARTIGO 344 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 562.717, in verbis: 
    “Cuida-se de habeas corpus substitutivo de recurso, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ASLAN ROMIO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina no julgamento do HC n. 5008838-37.2019.8.24.0000. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado (autos n. 0000857-35.2019.8.24.0067) por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). 
    No curso do processo, o MP ofereceu nova denúncia pelo crime de coação de testemunha em curso de processo (art. 344 do CP), gerando a ação penal n. 0002444-92.2019.8.24.0067, na qual o Juiz de primeiro grau deferiu o pedido ministerial e decretou a prisão preventiva do acusado em 26/11/2019 (fls. 53/69). O pleito de revogação foi indeferido (fls. 80/97). 
    Irresignada, a defesa impetrou o habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem em acórdão assim ementado: 
    HABEAS CORPUS. PRISÃO PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AÇÃO PENAL QUE APURA A PRÁTICA DE CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO, POR DUAS VEZES. SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS OS AUTOS QUE DENOTAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E A PERICULOSIDADE DO PACIENTE. INDICATIVOS DE QUE AS AMEAÇAS CONTRA TESTEMUNHAS FORAM PROFERIDAS POR INTERPOSTA PESSOA ENQUANTO O PACIENTE ENCONTRAVA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE POR OUTROS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO RECENTEMENTE DECRETADA NO PRESENTEFEITO E INSTRUÇÃO ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA (fls. 260). 
    No presente writ, o impetrante sustenta que nos autos da Ação Penal n. 0000857-35.2019.8.24.0067, foi concedida ordem em habeas corpus, determinando a anulação da sentença proferida e a soltura do acusado, mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    Relata a existência de diversos incidentes processuais ocorridos nos autos da ação relativa ao narcotráfico e pondera que a prisão preventiva do paciente, na ação n. 0002444-92.2019.8.24.0067, constitui em manobra para manter sua custódia, ante a inconformação do juízo com a determinação de soltura pelo Tribunal de origem. Enfatiza que a atuação do Magistrado de primeiro grau constitui abuso de poder. 
    Assegura que a prisão preventiva é extemporânea, tendo em vista que baseada em suposto descumprimento de medidas cautelares ocorrido há mais de 10 meses. 
    Afirma que não há risco a instrução processual a concessão da liberdade ao paciente, ressaltando que o paciente não oferece risco à testemunha. 
    Adverte que o paciente conta com condições pessoais favoráveis e indica a suficiência da aplicação de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. 
    Pugna, assim, em liminar e no mérito, pela revogação da prisão preventiva nos autos da Ação Penal n. 0002444-92.2019.8.24.0067, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 
    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. 
    Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. 
    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. 
    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau a fim de solicitar-lhes as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, por meio eletrônico, e o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 
    Publique-se. 
    Intimem-se”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, bem como pela suposta prática do crime tipificado no artigo 344 do Código Penal. 
    Foi impetrado um primeiro habeas corpus perante o Tribunal de origem, cuja ordem foi concedida, por ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
    Novo habeas corpus foi impetrado pela defesa, e, mais uma vez, a ordem foi concedida, sendo anulada a instrução do feito em sua íntegra, diante do descumprimento da decisão anteriormente proferida pelo Tribunal local. 
    Em seguida, diante da impossibilidade do paciente efetuar o pagamento da fiança, novo habeas corpus foi impetrado, no que foi dispensado o pagamento da pecúnia, bem como revogada a prisão do paciente.
    Ato contínuo, o magistrado decretou a prisão preventiva do paciente, sendo nova ordem concedida em seu favor.
    Uma nova prisão cautelar foi decretada em desfavor do paciente, agora nos autos que versam sobre coação de testemunhas, e outro writ foi manejado, no entanto, a ordem restou denegada.
    Em seguida, impetrou-se writ perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a medida liminar indeferida, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade dos paciente.
    Pugna pela superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 
    Aduz que “já se passou mais de um ano e nada se noticiou de anormal com as referidas testemunhas, que depuseram normalmente perante o Juízo. Aliás, tanto nos autos principais, como nos autos de coação de testemunhas, a audiência de instrução foi finalizada e todas as testemunhas já foram ouvidas, não havendo mais o que se falar em intimidação com a intenção de favorecer interesse próprio ou alheio no curso de processo”. 
    Argumenta que se trata de “nítido exercício de abuso de poder do magistrado local que foi chancelado pela Justiça Catarinense, já que não há necessidade alguma do enclausuramento provisório no caso em tela. Além disso, antecipar a culpabilidade do Paciente é desproporcional e demonstra predisposição do Juízo (que já exarou sentença condenatória no feito que foi anulado pelo TJSC) em desconsiderar a defesa técnica a ser concretizada, já que ilegalmente o considera reincidente”. 
    Sustenta que “carece de razoabilidade a fundamentação de indeferimento do writ pois, claramente, estamos diante de um cidadão primário que teve custodia decretada 10 meses após o recebimento da denúncia sob o pretexto de ter sido concedido habeas corpus no feito principal”. 
    Advoga que “o presente habeas corpus está centrado no constrangimento ilegal suportado pelo paciente que ainda está preso por mero capricho do juízo singular que não admitiu a nulidade de seus atos praticados a margem da Lei e resolver em feito onde o Paciente respondia em liberdade decretar sua prisão sem qualquer fundamento jurídico valido ou mesmo nexo de contemporaneidade da medida (10 meses do oferecimento da denuncia)” (sic). 
    Aponta que “o excesso de prazo na custódia está evidente pois o Paciente está preso há mais de um ano sem perspectiva de conclusão do feito”. 
    Conclui que o paciente “é tecnicamente primário, possui residência fixa, labor lícito e família constituída, sendo desarrazoado qualquer lucubração que destoe destes fatos incontroversos”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:
    “Ante o exposto, frente ao nítido constrangimento ilegal, pugna-se deste Egrégio Supremo Tribunal Federal: 
    a) Seja concedido, liminarmente, o presente HABEAS CORPUS, para revogar o indeferimento liminar exarado pelo Superior Tribunal de Justiça em ato monocrático do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK da Quinta Turma no HC 562717, expedindo-se alvará de soltura mediante termo das demais cautelares impostas nos termos da Lei n.º 12.403/2011; 
    b) Alternativamente o relaxamento da prisão provisória em decorrência do excesso de prazo na instrução processual; 
    c) A confirmação da liminar pelo Colegiado, em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 27 de fevereiro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente